Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709191-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A: “A Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade da verba não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. Ademais, é certo que o fato do valor penhorado ser muito inferior em relação ao montante total da dívida, por si só, não impossibilita a constrição do montante. Isto porque, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação por parte do devedor, não pode este Juízo obstar que o credor faça uso dos meios que lhe são legalmente permitidos para reaver o seu crédito. Incumbe ao devedor, portanto, a comprovação de que a constrição da verba comprometerá o seu sustento e de seus dependentes. Quanto ao ponto, os documentos de Ids 178719011 e 178719010 asseveram que a impugnante possui comprometimento em seu quadro de saúde necessitando de fazer uso de diversos medicamentos. Ademais, a impugnante não possui movimentação financeira elevada o que, aliado à idade avançada (Id 178719001) evidenciam que o bloqueio em percentual elevado implicará na manutenção sua vida digna. Contudo não reputo provado que todos os alegados gastos pessoais são pagos unicamente com as verbas provenientes do INSS, ônus esse que incumbia à impugnante. Isto posto, ponderando os interesses do credor com a situação financeira demonstrada pela ré, tenho que a penhora de 5% (cinco por cento) de seus proventos mostra-se razoável e, a princípio, não inviabiliza o seu sustento e não prejudica a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. Defiro, pois, a penhora de 5% (cinco por cento) da integralidade dos benefícios auferidos pela executada ANA AMÂNCIA DO AMARAL junto ao INSS de modo que deverá incidir a constrição de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a Aposentadoria por idade e 2,5% (dois e meio por cento) sobre a verba recebida a título de Pensão por morte previdenciária” (ID 186353245 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “é pessoa idosa (86 anos), portadora de diversas enfermidades e que ‘não possui movimentação financeira elevada’, a manutenção da penhora, mesmo no novo percentual (5%), resultará no comprometimento do mínimo existencial da Agravante”. Por fim, requer: “a) Seja CONCEDIDO - inaudita altera partes – efeito suspensivo ao presente AGI para suspender os efeitos da decisão agravada de modo a impedir a realização de novos bloqueios até o julgamento definitivo deste recurso; b) a intimação da Agravada, no endereço descrito no caput deste AI, para apresentar resposta, se assim tiver interesse; c) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGI para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora sobre os benefícios auferidos pela Agravante junto ao INSS (aposentadoria e pensão por morte)”. Preparo recolhido (IDs 56679847 e 56679849). É o relatório. DECIDO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) A parte agravante aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 3.540,69 (Declaração de Benefícios emitida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social - ID 183756808 dos autos de origem), renda mensal inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora pode comprometer gravemente sua subsistência. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora